Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703860-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA D E S P A C H O Opostos os Embargos de Declaração de ID 42079500 pelo Distrito Federal, não foi oportunizado ao Ministério Público prazo para manifestar-se. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para ciência e manifestação. Brasília, 13 de fevereiro de 2023 11:33:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador